Tribunal: TJSP
Processo: 1000864-07.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
r Municipal de Dracena no 02/92 – Comprovação por meio das folhas de ponto assinadas pelo superior hierárquico e pelas folhas de pagamento – Ausência de desconstituição do direito alegado pelo autor – Vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública – Precedentes do TJSP – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observação das teses fixadas pelo STF – Inteligência do RE no 870.947 – Sentença mantida – Recurso de apelação não provido, com observação em relação aos juros de mora e à correção monetária.
(TJSP; Apelação Cível 1000864-07.2020.8.26.0168; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Dracena - 3a Vara; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Horas Extras

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Dracena

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DRACENA – MOTORISTA – PRELIMINARMENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Conjunto probatório colimado aos autos que permite a análise da matéria controvertida – MÉRITO – Pretensão ao recebimento de horas extras – Possibilidade – Inteligência dos arts. 135 e 136 da Lei Complementar Municipal de Dracena no 02/92 – Comprovação por meio das

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DRACENA – MOTORISTA – PRELIMINARMENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Conjunto probatório colimado aos autos que permite a análise da matéria controvertida – MÉRITO – Pretensão ao recebimento de horas extras – Possibilidade – Inteligência dos arts. 135 e 136 da Lei Complementar Municipal de Dracena no 02/92 – Comprovação por meio das folhas de ponto assinadas pelo superior hierárquico e pelas folhas de pagamento – Ausência de desconstituição do direito alegado pelo autor – Vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública – Precedentes do TJSP – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observação das teses fixadas pelo STF – Inteligência do RE no 870.947 – Sentença mantida – Recurso de apelação não provido, com observação em relação aos juros de mora e à correção monetária.